Tribunal: TCU
Processo: 012.656/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3110/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra, em desfavor da Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais - Fepaf e do Sr. Iraê Amaral Guerrini, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 20000/2005 (Siafi 523255), firmado entre o Incra e Fepaf, o qual teve por objeto a promoção do fomento ao cooperativismo e associativismo nos projetos de assentamentos da reforma agrária; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peça 165) manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, sugerindo, com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Rodrigo Medeiros de Lima (peça 168); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 6/04/2010, data do último pagamento indevido de natureza continuada (art. 4°, inciso II), bem assim que o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 13/07/2011, data em que ocorreu o primeiro ato apuratório das contas; e Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 30.1 da instrução, peça 165) e atentando que o intervalo havido entre o parecer financeiro encaminhado pelo INCRA-SR, em 14/11/2013 (peça 100), e a apresentação de defesa da Fepaf, em 7/08/2017 (peça 124), foi superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, restando caracterizada a prescrição intercorrente. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.656/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais - Fepaf (50.786.714/0001-45) e Iraê Amaral Guerrini (XXX.386.408-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Antonio Soares Batista Neto (139024/OAB-SP) e Paulo Sergio Lopes Furquim (172.233/OAB-SP), representando Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.